Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.